Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702517-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDISA MARIA PRADO DA GAMAROSA CARDOSO, ESPÓLIO DE PAULO DA GAMA-ROSA CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: EDISA MARIA PRADO DA GAMAROSA CARDOSO EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE PAULO DA GAMA ROSA CARDOSO e OUTRO(S) em face de acórdão (ID 22125479) que conheceu e deu provimento aos embargos de declaração opostos pela embargada. As partes peticionaram informando a realização de acordo no feito principal ID 23069378 e 23069385. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2021 18:25:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador